Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704751-70.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELIDALVA DIAS PEREIRA, PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS, JULIO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, EDUARDO COELHO DOS SANTOS APELADO: EDUARDO COELHO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS COUTINHO DOS SANTOS, JULIO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS, SELIDALVA DIAS PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLARA COELHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 33443457) interposta pelos requeridos SELIDALVA DIAS PEREIRA, PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS e JULIO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS contra sentença de ID31898187 proferida pela Vara Cível de Planaltina pela qual julgado procedente o pedido formulado na inicial. Determinada a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira ou de comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção (Despacho – ID 33513975), os apelantes/requeridos apresentaram comprovante de recolhimento do preparo (IDs 33873462 a 33873465). Contrarrazões do requerente ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS COUTINHO DOS SANTOS pelo desprovimento da apelação (ID 33443533). O terceiro EDUARDO COELHO DOS SANTOS também apresentou contrarrazões (ID 33443522). Requereu habilitação nos autos como assistente simples do requerente/apelado ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS COUTINHO DOS SANTOS, alegando ter interesse jurídico na procedência da demanda por ser herdeiro necessário do falecido. Suscita preliminar de não conhecimento com fundamento na intempestividade da apelação dos requeridos. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e condenação dos requeridos por litigância de má-fé. Pede fixação de honorários recursais em R$800,00 (oitocentos reais). Nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intimados a se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões do terceiro EDUARDO (Despacho – ID 33929949), os requerentes/apelantes quedaram-se inertes (Certidão – ID 34891236). EDUARDO COELHO DOS SANTOS (terceiro interessado) interpôs apelação adesiva (ID 33443525), requerendo sua habilitação nos autos como assistente simples do ESPÓLIO requerente, a condenação dos requeridos por litigância de má-fé e a majoração dos honorários sucumbenciais de primeira instância de R$1.000,00 (um mil reais) para R$2.000,00 (dois mil reais). Embora intimados, o requerente/apelado ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS COUTINHO DOS SANTOS e os requeridos/apelantes SELIDALVA PEDRO PAULO E JULIO HENRIQUE não apresentaram contrarrazões (Certidão – ID 33443536). É o relatório. Decido. Apesar do requerimento de concessão da justiça gratuita, os apelantes SELIDALVA DIAS PEREIRA, PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS e JULIO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS (requeridos) recolheram o preparo recursal (IDs 33873462 a 33873465), ato incompatível com o pedido e que configura preclusão lógica. Isto definido, de se ver que, nos termos do art. 932, III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Entre os requisitos extrínsecos a serem observados, encontra-se a tempestividade, exigência legal de observância do prazo fixado na norma processual. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do CPC. A sentença recorrida foi publicada no dia 11/11/2021 (quinta-feira) no Diário de Justiça Eletrônico (Sentença – ID 33443441; Certidão - ID 33443443). Não houve expedição de intimação eletrônica. A contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação iniciou-se no dia seguinte, 12/11/2021 (sexta-feira), termo final, o dia 03/12/2021 (sexta-feira), tendo em vista o feriado da Proclamação da República no dia 15/11/2021. Recurso interposto em 06/12/2021, segunda-feira, data constante do protocolo da petição recursal de ID 33443457). Manifestamente intempestivo. Ante a inadmissibilidade do recurso principal, o recurso adesivo interposto pelo terceiro EDUARDO COELHO DOS SANTOS restou prejudicado (art. 997, § 2o, III do CPC). Com fundamento nos arts. 932, III, c/c 1.001 e 1.003, § 5o do CPC e do art. 87, III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço da apelação dos requeridos, bem como do recurso adesivo interposto pelo terceiro EDUARDO COELHO DOS SANTOS (art. 997, § 2o, III, do CPC). Seguindo a orientação do STJ, como a apelação dos requeridos SELIDALVA, PEDRO PAULO E JULIO HENRIQUE não foi conhecida, devem ser fixados honorários recursais em favor dos advogados do autor ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS COUTINHO (art. 85, §11o do CPC). Considerando o trabalho adicional realizado em grau de recurso, que envolveu a rediscussão da matéria debatida nos autos, majoro os honorários da sucumbência originária em R$200,00 (trezentos reais), totalizando R$1.200,00 (art. 85, §8o do CPC). Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora